Tribunal: TJES
Processo: 5012436-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012436-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: CREDIT ONE DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012436-54.2023.8.08.0048

RECTE.: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECDO.: MARIA DA PENHA FERREIRA e outra

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO A TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO TERCEIRO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MARIA DA PENHA FERREIRA em face de

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e CREDIT ONE DO BRASIL (SERVICOS FINANCEIROS LTDA, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com o depósito de valores em sua conta, no total de R$13.727,46, os quais foram realizados pela primeira requerida, sem qualquer solicitação ou autorização. Constatou que foi firmado, junto à primeira requerida, um contrato de empréstimo consignado sem a sua anuência, tendo a autora buscado devolver integralmente o valor. Todavia, mesmo após a devolução à segunda requerida, permaneceram os descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual vem a juízo requerer a suspensão e posterior cancelamento do contrato firmado em seu nome e dos descontos dele decorrentes, bem como indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Em contestação (ID. 7045253), a requerida CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS alega, em suma, a validade da contratação pela autora, bem como os mecanismos de segurança utilizados na transação. Aduz, ainda, ausência de ato ilícito que ensejasse indenização moral, pugnando pelo improvimento dos pedidos autorais.

A segunda requerida não apresentou contestação e foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7045258)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) Reconhecer a nulidade do negócio jurídico nº 097000690721, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar a ré CREFISA S/A a restituir as prestações debitadas – subtraída a quantia efetivamente disponibilizada a requerente, a incidir, quanto a este, apenas correção monetária - acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, valor a ser apurado mediante simples cálculo aritmético. b)

Condenar a ré CREDIT ONE DO BRASIL a devolução à parte autora do valor de R$ 13.727,48 (treze mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescidas de correção monetária desde a transferência efetivada pela autora e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, valor a ser apurado mediante simples cálculo aritmético. c)

Condenar as demandas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), admitida, pois, a compensação pela primeira demandada CREFISA S/A, caso as parcelas pagas não alcancem a monta do valor disponibilizado a parte autora.

Após a requerida CREDIT ONE DO BRASIL efetuar a devolução dos valores apresentados, cabe a requerente transferir esta quantia para a 1ª (primeira) requerida, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
”
.

Irresignada, a ré CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS apresentou Recurso Inominado (ID. 7045276), pugnando preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar na causa, ante a necessidade de perícia tecnológica, bem como pela inépcia da inicial por falta de interesse processual da parte autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ante a legalidade do contrato firmado entre as partes, bem como que a autora não devolveu a quantia ao banco, mas a terceiro, através de boleto emitido por outra instituição financeira e tendo terceiros como beneficiário, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7045286, pugnando pela manutenção da sentença.

A requerida CREDIT ONE DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA, por sua vez, manteve-se silente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passando ao exame da preliminar de inépcia da inicial, por falta de interesse processual da autora, ao argumento de que contrato foi entabulado e merece ser cumprido, vejo que se confunde com o mérito e como tal será apreciada.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Inicialmente, em que pese a alegação de que a contratação tenha ocorrido via ligação telefônica, a recorrente não apresenta, nestes autos, a gravação do referido telefonema, de forma a demonstrar a correta contratação; ora, é sabido que as empresas mantêm registros dos telefonemas recebidos, números de protocolo, telas sistêmicas, entre outros, todavia, nada disso foi apresentado de forma a corroborar as alegações da ré.

Não obstante, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha encaminhado foto de seu documento ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 7045255), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

importa destacar que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Ademais, entendo que o comportamento da autora de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID.7045235), lavrar boletim de ocorrência narrando os fatos (ID. 7045237), bem como a tentativa de devolução do valor se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou a contratação questionada junto ao banco requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o requerido tem o dever de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Impera reconhecer, portanto, a inexistência do negócio jurídico, tornando as partes ao
status quo ante
, devendo ser expurgados e devolvidos a crédito na conta da parte autora os encargos contratuais cobrados, compensado o valor recebido, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com relação à questionada conduta da autora, de devolução do valor do empréstimo a terceiro, vislumbro que, de fato, a autora fez a devolução de valores a pessoa estranha à relação. Veja que o pagamento ao ID. 7045238 está vinculado à conta da segunda requerida, a empresa “CREDIT ONE DO BRASIL”, conforme indicação no próprio documento.

Nesse particular, vejo que a sentença condenou a ré CREDIT ONE DO BRASIL a devolução à parte autora do valor de R$ 13.727,48 e, após ser feita a devolução, caberá à requerente transferir essa quantia para a 1ª (primeira) requerida, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”.

Nenhum reparo a fazer quanto a esse entendimento e conclusão.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré,
REJEITO a preliminar
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)